Tribunal: TJBA
Processo: 0578970-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578970-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO ANTONIO BARRETO BOVE e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, JAMIL CABUS NETO, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, SUZANE FIGUEREDO FONSECA, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. GRUPO PRÉ-67. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança, reconhecendo a prescrição total da pretensão de complementação de aposentadoria integral e não contributiva, fundada na Portaria nº 966/1947, proposta por integrantes do denominado “Grupo Pré-67”, em face do Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pretensão à complementação de aposentadoria, nos moldes da Portaria nº 966/1947, está sujeita à prescrição do fundo de direito; (ii) saber se a relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, a atrair a prescrição parcial; e (iii) saber se o acordo firmado em 1997 entre o Banco do Brasil e a PREVI teria operado novação apta a reiniciar o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A supressão do direito alegado ocorreu em 15/04/1967, com a alteração do regime previdenciário e a transferência da responsabilidade à PREVI, configurando lesão única e definitiva ao direito invocado, o que atrai a prescrição do fundo de direito.

4. Inaplicável a Súmula nº 85 do STJ, por inexistir obrigação de trato sucessivo, uma vez que o direito à complementação foi extinto por ato normativo específico.

5. O acordo celebrado em 1997 não configurou novação, pois destinado apenas ao custeio de reservas matemáticas, com exclusão expressa de animus novandi, conforme jurisprudência consolidada.

6. Decorrido lapso superior ao prazo vintenário previsto no CC/1916 e ao prazo decenal do CC/2002, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: “1. A pretensão de complementação de aposentadoria do denominado ‘Grupo Pré-67’ submete-se à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial é a alteração do regime previdenciário ocorrida em 15/04/1967. 2. Não se aplica a prescrição parcial por trato sucessivo nem se reconhece novação em acordo firmado posteriormente sem
animus novandi
.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002; CPC/2015, arts. 85, § 11, 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.651.774/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.06.2022; TJBA, Apelação nº 0514865-94.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJBA, Apelação nº 0502763-40.2016.8.05.0001, Rel. Desª. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0578970-46.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
HUMBERTO ANTONIO BARRETO BOVE e outros
e como Apelado o
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora